Tribunal: TJSP
Processo: 2210688-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio Culposo - Erro Médico – Art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal - Insurgência contra decisão carente de fundamentação idônea, que não enfrentou as teses ventiladas na resposta à acusação, pugnando por sua anulação - ADMISSIBILIDADE - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demandam motivação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio Culposo - Erro Médico – Art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal - Insurgência contra decisão carente de fundamentação idônea, que não enfrentou as teses ventiladas na resposta à acusação, pugnando por sua anulação - ADMISSIBILIDADE - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demandam motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Na hipótese, tem-se manifestação judicial que se adequa à qualquer resposta à acusação, independentemente dos temas nela trazidos, o que revela a impropriedade da motivação apresentada pelo d. Magistrado de 1o Grau, impedindo o conhecimento dos motivos pelos quais as teses apresentadas não autorizam a absolvição sumária da paciente.
Convalidada a liminar, ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2210688-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente KISY
FREGOLENTE ZAMBELO, Impetrantes WILLEY LOPES SUCASAS, HEITOR
ALVES, ANDRE CAMARGO TOZADORI e LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO
MAGANIN.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem ora impetrada, convalidando-
se a liminar deferida, para anular a r. decisão que analisou a resposta à acusação, a fim de
que outra seja proferida de forma fundamentada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
Habeas Corpus Criminal no 2210688-08.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira - 1a Vara Criminal
Impetrantes: Willey Lopes Sucasas, Heitor Alves, Andre Camargo
Tozadori e Luiz Felipe Gomes de Macedo Maganin
Paciente: Kisy Fregolente Zambelo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS Homicídio Culposo - Erro Médico Art.
121, §§ 3o e 4o, do Código Penal - Insurgência contra decisão
carente de fundamentação idônea, que não enfrentou as teses
ventiladas na resposta à acusação, pugnando por sua anulação -
ADMISSIBILIDADE - A decisão que recebe a denúncia (CPP,
art. 396) e aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397)
não demandam motivação exauriente, considerando a natureza
interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida
antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido
após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância
das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do
contraditório. Na hipótese, tem-se manifestação judicial que se
adequa à qualquer resposta à acusação, independentemente dos
temas nela trazidos, o que revela a impropriedade da motivação
apresentada pelo d. Magistrado de 1o Grau, impedindo o
conhecimento dos motivos pelos quais as teses apresentadas não
autorizam a absolvição sumária da paciente.
Convalidada a liminar, ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Kisy
Fregolente Zambelo, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 1a Vara
Criminal da Comarca de Limeira como autoridade coatora, nos autos da ação
penal n.o 0001920-97.2015.8.26.0320.
Aduzem os impetrantes que a paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
ilegal decorrente do fato de a autoridade apontada como coatora, sem
apreciar as teses contidas na resposta à acusação, ter recebido e processado a
denúncia oferecida, imputando-lhe a prática de homicídio culposo majorado
(artigo 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal).
Alegam a inépcia da denúncia por não ter descrito o dever
objetivo de cuidado violado, por não ter pormenorizado o nexo de
causalidade e por não ter exposto a literal causa mortis da vítima. Sustentam
não haver justa causa para ação penal ou ser hipótese de absolvição sumária
em virtude da inexistência da relação de causalidade entre conduta e
resultado, pela ausência de previsibilidade, elemento próprio do tipo culposo,
e em razão do laudo oficial não permitir vincular a paciente à prática do
delito imputado. Ressaltam que o processo deve ser suspenso em razão de
prova pericial a ser produzida em ação cível.
Com fundamento nessas alegações requerem a concessão da
ordem, para declarar a nulidade da r. decisão combatida que, sem analisar os
argumentos lançados na resposta à acusação, confirmou o recebimento da
denúncia e designou audiência de instrução debates e julgamento para 16 de
outubro de 2020 (fls. 1/8).
Pedido liminar foi indeferido às fls. 484/486.
Os defensores impetrantes ingressaram com pedido de
reconsideração da medida liminar (fls. 489/492).
A questão foi reexaminada e reconsiderada a decisão
anteriormente proferida, a liminar foi deferida para determinar o
sobrestamento do feito até o julgamento do mérito deste writ (fls. 495/496).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
503/504), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
concessão da ordem (fls. 507/512).
Este, em síntese, é o relatório.
Verifica-se, perante as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 13 de setembro de 2020, in verbis:
“Os presentes autos foram instaurados através de Portaria da autoridade
policial, para apurar crime previsto no artigo 121, parágrafos terceiro e quarto, do Código
Penal, sendo que entre as datas de 31 de outubro e 05 de novembro de 2014, nas
dependências do nosocômio Frei Galvão, situado na Vila Cláudia, neste município e
comarca, KISY FREGOLENTE ZAMBELO, já qualificada às fls. 61, agindo
culposamente, teria supostamente matado Gabriel Luiz dos Santos, contando com apenas
03 anos de idade, sendo que o crime teria resultado de inobservância de regras técnicas da
profissão de médica da denunciada. Ao que se apurou, no dia 31 de outubro de 2014, a
vítima passou a apresentar fortes dores abdominais, sendo levada ao Hospital pelos pais,
nos dias 31 de outubro e dias 01, 02, 03 e 04 de novembro. Ocorre que a denunciada
atendeu o paciente em duas oportunidades, na primeira oportunidade, ao realizar o
primeiro atendimento, deixou de descrever a realização de exames, inclusive o exame
físico do paciente. No segundo atendimento, a Dra. Kisy não observou corretamente os
resultados dos exames solicitados, pois liberou o paciente com alta, aduzindo que os
resultados estavam normais, quando o resultado dos exames já indicava piora do quadro de
proteinuria, o que indicava a necessidade de uma melhor avaliação do infante. No dia 04
de novembro de 2014 a vítima Gabriel passou por atendimento com outro médico que
identificou a gravidade do quadro da vítima e determinou a internação imediata do infante,
todavia a vítima não resistiu e o caso evoluiu a óbito no dia 05 de novembro.
"Em 15/09/2019 o representante do Ministério Público ofereceu denuncia
contra a paciente como incursa no artigo 121, parágrafos terceiro e quarto, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
Penal.
"Este juízo recebeu a denúncia em 22/08/2019 e determinou a citação da ré.
"Apresentada defesa prévia às fls. 442/454, manifestando-se o Ministério
Público às fls. 460/461.
"Este juízo designou audiência para o dia 16/10/2020 às 15:00h, por meio
de videoconferência, conforme autorizado pelo Provimento no 2557/2020, do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, porém os autos foram sobrestados conforme liminar
deferida nos autos de Habeas Corpus em questão." (fls. 503/504).
Verte da r. decisão combatida, proferida em 12/8/2020, in verbis:
"Vistos.
"Designo audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento por
meio de videoconferência, conforme autorizado pelo Provimento no 2557/2020, do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o dia 16/10/2020 às 15:00h.
"Intimem-se o réu e as partes, nos termos do referido Provimento, bem
como as testemunhas a serem inquiridas, ficando elas cientificadas para participarem da
audiência pelo sistema da Microsof Teams, requisitando-se, se necessário for.
"Nos termos do comunicado CG no 378/2020, fica autorizada a intimação
das testemunhas de fora da terra, através de carta precatória, devendo o Sr(a). Oficial(a) de
Justiça obter o número de telefone celular e e-mail da referida testemunha para
encaminhamento do convite com o "link" de acesso à sala virtual, com as devidas
instruções, conforme disposto no Comunicado 2557/2020. Deverá o Sr(a). Oficial(a) de
Justiça, também, cumprir o presente mandado em data anterior à da audiência designada.
Int." (fls. 9).
A liminar deve ser convalidada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
Em razão dos fatos imputados, a denunciada apresentou resposta
à acusação (fls. 451/463), requerendo a rejeição da denúncia por inépcia ou
falta de justa causa, ou ainda a sua absolvição sumária. Subsidiariamente,
requereu a suspensão do curso da ação penal em virtude de prova a ser
produzida na esfera cível.
O representante do Ministério Público contrapôs os argumentos
da defesa (fls. 469/470). Por sua vez, o magistrado a quo, sem analisar a
resposta à acusação, ainda que de forma concisa, proferiu despacho
designando audiência de instrução, debates e julgamento, bem como
determinando as providências de praxe.
A Lei n.o 11.719/2008 inseriu no Código de Processo Penal a
possibilidade de o magistrado, no procedimento comum, absolver
sumariamente o acusado após a apresentação de sua resposta à acusação,
desde que verifique a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do
fato; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; que o fato narrado evidentemente não constitui
crime; ou extinta a punibilidade do agente.
É cediço que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e
aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demandam
motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais
manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito,
que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com
a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e
do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
Entretanto, fundamentação sucinta não se confunde com
ausência de fundamentação.
Na hipótese, tem-se manifestação judicial que se adequa a
qualquer resposta à acusação, independentemente dos temas nela trazidos, o
que revela a impropriedade da motivação apresentada pelo d. Magistrado de
1o Grau, impedindo o conhecimento dos motivos pelos quais as teses
apresentadas não autorizam a absolvição sumária da paciente.
Nesse sentido.
"PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE REJEITA AS HIPÓTESES DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA
QUE CONCISA, ACERCA DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NULIDADE. OUTRAS QUESTÕES PROCESSUAIS. PREJUDICIALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Embora permaneça a jurisprudência
considerando
prescindível
maior
fundamentação
no
decisório
de
recebimento inicial da peça acusatória, passou a exigir motivação adequada
para a denegação das teses de absolvição sumária 2. Compreende esta
Turma que o constitucional dever de motivação exige seja a denegação da
absolvição sumária fundamentada, ainda que concisamente, apreciando as
teses relevantes e urgentes apresentadas na resposta à acusação,
consignando mesmo aquelas dependentes de instrução essa condição, o que
não ocorreu na espécie. 3. Nota-se, pela decisão que rejeitou as teses de
absolvição sumária, que o magistrado de piso sequer mencionou qualquer
dos pontos aventados na peça defensiva de resposta à acusação. Nulidade
configurada. Precedentes. 4. A análise das demais irresignações trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
neste recurso resta prejudicada, porquanto, com a anulação do feito desde à
rejeição à absolvição sumária, estas teses deverão ser enfrentadas pelo
magistrado de piso quando da apreciação dos termos da resposta à
acusação. 5. Recurso parcialmente provido a fim de anular o processo, a
partir da decisão denegatória da absolvição sumária, devendo outra ser
proferida, apreciando-se os termos da resposta à acusação." (STJ, RHC
56.835/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/08/2016 - grifo
nosso).
Ainda.
"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA DO CARRO.
CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. 2. NULIDADE DA DECISÃO QUE
ANALISOU
A
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
3.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA
ANULAR A DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. [...]
2. A decisão que analisou a defesa preliminar traz fundamentação que
serve a qualquer resposta à acusação, independentemente dos temas nela
trazidos, o que revela a impropriedade da motivação declinada pelo
Magistrado de origem. De fato, embora não seja necessária extensa
fundamentação, não se admite concisão tamanha que sugira a própria
ausência de exame da resposta à acusação, o que viola o dever de
fundamentação das decisões judiciais. 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, apenas para anular a decisão que analisou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 37.780
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2210688-08.2020.8.26.0000
LIMEIRA
resposta à acusação, para que outra seja proferida de forma fundamentada."
(STJ, HC 336.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 15/02/2016, grifo nosso).
In casu, o prejuízo para a paciente consiste no fato de que, caso
eventualmente acolhidas as teses lançadas na resposta à acusação, haveria a
possibilidade de sua absolvição sumária.
Portanto, ainda que não fosse o caso de acolhimento das
alegações, estas deveriam ser apreciadas e afastadas, com fundamentação
suficiente, mesmo que concisa.
Ante o exposto, concede-se a ordem ora impetrada,
convalidando-se a liminar deferida, para anular a r. decisão que analisou a
resposta à acusação, a fim de que outra seja proferida de forma
fundamentada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR